Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723047-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA BOIBA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 47865759) contra decisão desta Relatoria (ID 47823825) que deferiu tutela de urgência em favor da agravada (LUZIA BOIBA COSTA), concernente na obrigação de fornecimento de determinado medicamento (PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE), conforme prescrição médica. Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de multa, a qual requer a substituição por sequestro de verba pública. Contrarrazões pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso originário, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, acerca da fixação prévia de multa, de que se trataria de medida desarrazoada, o fato é que não se cuida de qualquer dos vícios questionáveis por meio de embargos de declaração, os quais se prestam, frise-se, para verificar a eventual presença na decisão embargada de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da decisão recorrida, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a conclusão posta, sendo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição interna da decisão, menos ainda aquelas sugeridas pelo embargante. Nesse influxo, não se vislumbram os vícios supostamente suscitados nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos para a fixação de multa no caso de descumprimento da determinação judicial, conforme autorização expressa no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em verdade, repiso, a pretensão do embargante é a rediscussão do conteúdo do decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, no tocante à proposta de substituição da multa cominada (para o caso de descumprimento) por sequestro de verbas públicas para fazer frente ao valor do medicamento objeto da ação de origem, observa-se que o Juízo singular prolatou nova decisão (ID 47827917) após o decisório recorrido, em que expressamente autoriza a opção ora sugerida, delineando, inclusive, o procedimento a ser adotado pela parte agravada, no caso de concordar com a medida. Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador